Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714014-91.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL RODRIGUES BORGES, HOSANIA PEREIRA CAIXETA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Consoante as petições de IDs 23825541 e 23825544, a apelante HOSANIA PEREIRA CAIXETA e o espólio do apelante MANOEL RODRIGUES BORGES informam que houve a resolução administrativa da lide, “motivo pelo qual não tem interesse em dar prosseguimento com o feito”. Verifica-se que o presente processo está em fase recursal, depreendendo-se ter havido a desistência do apelo. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador